Tribunal: TJMT
Processo: 0019617-31.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019617-31.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (APELANTE), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0005-13 (APELADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (APELADO), R. A. POLISEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0019617-31.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Parecis Máquina Agrícolas Ltda.

Apelados
:
Agropecuária Ecofarm Ltda. e Outra.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALBAROAMENTO NA CURVA - EXCESSO VELOCIDADE – INVASÃO PISTA CONTRÁRIA -
VERSÕES ANTAGÔNICAS

- CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A DEMONSTRAR A DINÂMICA DO ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório não permite que se extraia a dinâmica do acidente e, por consequência, quem deu causa primária ao evento
,
não se podendo concluir de forma segura qual das partes teria dado causa à colisão.

Diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação é

decisão que se impõe. Sentença mantida.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0019617-31.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Parecis Máquina Agrícolas Ltda.

Apelados
:
Agropecuária Ecofarm Ltda. e Outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Parecis Máquinas Agricolas Ltda.
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos

autos
da A
ção de Indenização por Danos Materiais

n.

0019617-31.2019.8.11.0055,

proposta em face do
Agropecuária Ecofarm Ltda. e Allianz Seguros S.A
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, e, do mesmo modo, julgou improcedente a lide reconvencional, condenando o reconvinte no ônus de sucumbência, e, por fim julgou prejudicada a denunciação da lide, condenando o réu-denunciante, ao pagamento das despesas processuais da lide secundaria, e aos honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da causa principal.

Inconformado, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos a culpa da apelada pelo acidente de trânsito, que trafegava em alta velocidade no momento de realizar

uma

curva vindo a colidir com o automóvel da parte autora.

Diz que a pista em que trafegavam os veículos é de terra, que que o condutor da Hilux dirigia em velocidade entre 50 a 60km/h, incompatível para o local.

Assevera que a dinâmica do acidente demonstra que o veículo da recorrente teve danos na parte dianteira esquerda e o da empresa recorrida na parte dianteira direita de forma oblíqua e justamente por estar em baixa velocidade é que o veículo Palio permaneceu imóvel no ponto de impacto, ao contrário da caminhonete que ficou fora da estrada parando bem adiante, fato que demonstra que teve a pista invadida sendo atingido pelo condutor da camionete, causando-lhe inúmeros danos.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela ré coligidas no id n. 191075170 e pela seguradora no id n. 191075171, ambas pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0019617-31.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
:
Parecis Máquina Agrícolas Ltda.

Apelados
:
Agropecuária Ecofarm Ltda. e Outra.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, proposta por
Parecis Máquina Agrícolas Ltda.
, em face da
Agropecuária Ecofarm Ltda.
objetivando a condenação da ré
ao pagamento de indenização pela perda total do veículo Pálio Way Placa QBS 5757, decorrente de acidente de trânsito.

Narrou na inicial que no dia 17.06.19, um colaborador da empresa conduzia o veiculo Palio Fire, placa QBS 5757, numa estrada de terra, quando teve a faixa de direção invadida pelo veiculo Hilux 4x4, de propriedade da Agropecuária, conduzido por funcionário da empresa, que trafegava em alta velocidade e com os faróis apagados, sendo que em decorrência do acidente o condutor e passageiro do Palio sofreram escoriações e o veículo teve perda total.

Seguiu narrando que as tratativas de concerto do automóvel iniciaram, mas em seguida, a requerida concluiu pela impossibilidade de imputar-lhe culpa exclusiva, devendo cada parte arcar com as despesas.

Nesse contexto, manejou a ação originaria, objetivando a condenação da ré, ao pagamento de indenização a titulo de dano material do veiculo deteriorado com base na tabela Fipe.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação com denunciação à lide da seguradora e formulado pedido reconvencional, houve impugnação, em seguida, o feito foi saneado, com a apreciação das preliminares, e designação de audiência de instrução e julgamento, na qual fora produzida prova oral, com a oitiva de testemunhas, seguindo-se pela apresentação de razões finais.

Empós, o juízo
a quo
proferiu sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos iniciais,
e, no mesmo sentido, a lide reconvencional, condenando o reconvinte no ônus de sucumbência, e, por fim julgou prejudicada a denunciação da lide.

Contra o édito judicial, recorre a autora.

Insurge-se

a autora, sustentando a culpa da apelada pelo acidente de trânsito, que conduzia o veículo em alta velocidade incompatível para o local.

Assim sendo, a controvérsia cinge-se em aferir a culpa pelo acidente de trânsito, e, por consequência, a responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes.

Nesse cenário, o conjunto probatório produzido nos autos, constituído por provas documental e testemunhal, não corroboram a tese

autoral, quanto a culpa do réu pelo sinistro, vez que apenas atestam que o condutor da Hilux trafegava de forma normal ao fluxo de trânsito e ao executar

a

conversão à direita,

sinalizando a manobra,

houve o choque lateral,

fato que não permite atribuir a

culpa do acidente ao condutor da caminhonete,

porquanto, não se pode concluir se realizou manobra de conversão sem a devida cautela, pois,

pode ter sido o autor que ingressou de forma abrupta, como pode ter sido o réu que não aguardou o seu momento para conversão iniciando a manobra juntamente com o autor.

Nessa linha, o conjunto probatório não permite conclusão segura acerca do efetivo desdobramento dos fatos, razão pela qual a sentença que julgou improcedente os pedidos do autor merece ser mantida.

No ponto, em audiência, a testemunha Sr. Fabricio Souza do Amaral, condutor do veiculo Palio, ao relatar o acidente asseverou que estava fazendo visitas na região quando ao trafegar por uma estrada vicinal, conduzido pela mão direita, avistou as luzes da caminhonete, que ao fazer a curva invadiu a pista contraria vindo a colidir com o Palio conduzido pela testemunha, que ficou parado no local, ao passo que a caminhonete avançou ainda uns 15 metros (id n. 191067139)

Por sua vez a testemunha, Adeildo Neves de Santana, que conduzia a caminhonete ao ser questionado sobre a dinâmica do acidente, afirmou que estava indo da cidade de Diamantino para Fazenda Encantada, que gerencia, sendo que no decorrer do trajeto deparou-se com o veiculo Palio, numa curva, que trafegava na linha de rodagem na contramão, vindo à direção da caminhonete, sendo que tentou desvencilhar do automóvel que colidiu na roda da Hilux, tirando a caminhonete da estrada. Disse que a estrada na qual ocorreu o acidente era de pouco trânsito, que trafegava em no máximo 60 km/h. Que a estrada era boa, mas por não ser preservada não possuía muita visibilidade para quem trafegava no sentido do condutor do Palio. Sustentou que logo após o acidente certificou-se de que o condutor do veiculo Palio não estava ferido gravemente, que ambos seguiram a pé até a sede da fazenda que era o local mais próximo do acidente para buscar auxilio.

Esclareceu que o concerto do veiculo foi pago pela própria empresa porque o orçamento não superava a franquia.

Por sua vez a testemunha Evandro Tonet, não presenciou os fatos, nada contribuindo para esclarecer acerca da dinâmica do acidente.

Logo, do cotejado,
não há como afirmar se de um lado, o autor agiu de modo imprudente ao trafegar fora da linha de rodagem, ou se a caminhonete imprimia velocidade acima da permitida, e ao fazer a curva
invadiu a pista contraria vindo a colidir com o Palio.

Como bem pontuou o togado sentenciante, ambos o
s motoristas

atribuem a invasão na pista de rodagem ao condutor do outro veículo e

não apresentaram qualquer testemunha ocular do evento, nem permaneceram sinais preservados na pistas aptos a identificar a responsabilidade pelo acidente.

Assim sendo, como corretamente consignado no édito sentencial “

o material fotográfico apto a esclarecer o local onde de fato ocorreu a colisão, sendo impossível acolher a versão conflitante apresentada pelos motoristas, sendo certo que os danos existentes no veiculo apenas indicam a ocorrência de uma colisão frontal/lateral com danos mais destacados no veículo de menor porte o que não permite inferir quem invadiu a faixa de rodagem e se havia excesso de velocidade de algum ou de ambos os veículos, sendo de rigor a improcedência das pretensões deduzidas por ambas as partes
. (...)”
id

n. 191067149.

Desta feita,
diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia, a improcedência do pedido era a decisão que se impõe.

Nesse sentido, já decidi.

“ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA SIMULTÂNEA - ABALROAMENTO MOTOCICLETA – CULPA DO CONDUTOR DO VEICULO – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório não permite que se extraia a dinâmica do acidente

e, por consequência, quem deu causa primária ao evento, não se podendo concluir de forma segura qual das partes teria dado causa à colisão.

Diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação é

decisão que se impõe
. Sentença mantida. Recurso desprovido.

( RAC n.

1004085-76.2021.8.11.0007, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 13.09.23 - negritei)

Na mesma toada é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COMBINADO COM DANOS MORAIS” -
ACIDENTE DE TRÂNSITO- BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVA UNILATERAL - CULPA DO CONDUTOR DO VEICULO NÃO DEMONSTRADA
- CONDUTOR NÃO HABILITADO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL ENTRE A INABILITAÇÃO E O EVENTO DANOSO- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é decisão que se impõe.

2. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação, embora caracterize infração de trânsito de natureza gravíssima, não induz à presunção de culpa do motorista por eventual acidente.

3. Considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras, é documento unilateral, portanto não serve como prova da veracidade dos fatos.

4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”
(RAC n.

1001265-10.2019.8.11.0022, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.11.23 - negritei)

Nesse diapasão,
não merece reparos a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024